Tribunal: STF
Processo: RE 1574909
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Imunidade tributária. Cards colecionáveis. Extensão do conceito de livro, jornais e periódicos. difusão de ideias e expressões culturais. Interpretação teleológica do art. 150, inc. VI, da CRFB. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de mercadoria. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve o reconhecimento da imunidade tributária para cards colecionáveis representativos de figuras e temas de ficção científica.

    2. A parte recorrente sustentou que os produtos seriam meros componentes de jogo, não se enquadrando no conceito constitucional de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, e que seria necessária a reclassificação dos produtos com base em normas infralegais.

    3. A decisão agravada, em consonância com o acórdão recorrido, havia reconhecido a imunidade, entendendo que os cards exprimem textos e ideias, desenvolvendo leitura, imaginação e capacidade cognitiva, e que a mera possibilidade de uso em jogos não descaracteriza sua natureza de difusor de ideias.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República abrange cards colecionáveis e (ii) saber se é possível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imunidade tributária alcança álbuns de figurinhas, cromos e cards, independentemente de sua comercialização separada, valorizando-os como veículos de transmissão de informação, conhecimento e familiarização do público infantil com meios impressos.

    7. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de reclassificar os produtos ou divergir da sua natureza essencial, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional e normas infralegais, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.